Tribunal: TJMT
Processo: 1024113-52.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024113-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), NELSON FISCHER BUSS - CPF: 012.900.601-77 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVADO), KARINI LETICIA E SILVA - CPF: 032.901.191-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO." (Participaram do julgamento: Desa, Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 46,095242 HECTARES EM ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE – EXEGESE DO INCISO IV, DO ART. 14, DA LEI Nº 6.938/81 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Deve ser determinada a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de práticas que possam ser lesivas ao meio ambiente, devendo, pois, ser assegurado o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo 225, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por
NELSON FISCHER BUSS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001270-91.2022.8.11.0033, que deferiu em parte o pedido, para determinar a suspensão de todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com normas regulamentadoras, no prazo de trinta dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento.

Aduz o agravante que, o Ministério Público Estadual moveu contra si Ação Civil Pública, em razão de supostamente terem sido constatadas, entre as datas de 31/07/2016 e 21/07/2017, degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 46,095242 hectares no imóvel denominado Fazenda Modelo, localizada no Município de São José do Rio Claro, Mato Grosso.

Assevera que, a tutela de urgência deferida não observou os requisitos ensejadores da tutela de urgência: (i) não haveria o periculum in mora, uma vez que da data da suposta degradação ambiental até o ajuizamento da presente Ação Civil Pública, já se passaram mais de 05 (cinco) anos; (ii) a determinação de suspensão das atividades na propriedade é desnecessário, ante a existência de embargo administrativo realizado sobre a mesma área pelo órgão ambiental licenciador e; (iii) a propriedade rural objeto da presente lide configura-se como pequena propriedade destinada a atividade de subsistência.

Destaca que, “a mesma área/perímetro está imposto dois embargos, um de seara administrativa e outro de seara judicial. Assim, é insofismável que o Sr. Nelson Fischer Bus já foi alvo de medida acautelatória pela Secretaria do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT. Tal sobreposição de embargos evidencia um verdadeiro ônus ao Requerido e demasiado esvaziamento da função de um dos embargos impostos”.

Afirma que, “os efeitos negativos da medida judicial de embargo sobre o imóvel e sobre o nome do proprietário do imóvel, de modo que pode afetar outras atividades comerciais que não se relacionam diretamente com a propriedade onde recai o termo embargo da SEMA/MT, de forma que impor o embargo judicial somente agravará a situação do Requerido, podendo culminar até em sua insolvência o que, consequentemente, afetaria a eventual reparação do dano, caso for necessário e, assim, a efetividade tutela jurisdicional do meio ambiente, que se pretende com a presente Ação Civil Pública”.

Ressalta que, seu imóvel é pequena propriedade tendo perímetro inferior a quatro módulos fiscais, destinada a uma atividade de subsistência do requerido, sendo, portanto, uma área passível de utilização do seu proprietário, consequência lógica de tal pressuposto a abertura da área e sua utilização para as atividades agrossilvipastoril, sendo vedada a manutenção desse embargo.

Argumenta que, haveria o perigo da demora se o dano tivesse ocorrido em tempo recente ou não houvesse embargo administrativo sob a área e, para cessar novos danos ou sua continuidade, restasse estabelecido o embargo judicial da área. Ocorre que este não é o cenário fático encontrado no caso em epígrafe, pois como informado na exordial da presente Ação Civil Pública, as pretensas degradações ambientais ocorreram nos anos de 2016 e 2017, ou seja, o ajuizamento da Ação Civil Pública, que deu-se no ano de 2022, distancia-se em 05 (cinco) anos dos supostos ilícitos ambientais.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão da decisão proferida pelo juízo a quo.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a liminar e determinando o indeferimento da tutela de urgência postulada pelo Ministério Público, com o desembargo judicial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Agravo.

Apresentado Agravo interno, requereu o recorrente a reconsideração da decisão agravada.

Em contrarrazões ao agravo interno, pelo seu desprovimento.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Agravante, por ter, entre as datas de 31/07/2016 e 21/07/2017, supostamente promovido degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 46,095242 hectares no imóvel denominado Fazenda Modelo, localizada no Município de São José do Rio Claro/MT.

Da decisão agravada, extrai-se que:

“[...]
É a situação destes autos, especificamente no que tange ao pedido constante no
item II - b.1
, pois se depreende da peça de ingresso, especialmente o Auto de Infração nº 210431742 (Id. 88793716 - Pág. 6), constando o Réu como autor do fato, o que, corroborado aos demais documentos que instruem a exordial, evidenciam a probabilidade do direito do autor. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.
Indefiro
o pedido constante no
item II - b
, consistente na decretação do embargo judicial da área degradada e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, porque a destruição de floresta nativa de parte da área da parte requerida não tem o condão, supostamente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pelo réu em sua propriedade. [...] Do disposto acima se entende que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que de fato pode existir no caso em análise, porém, não verificada a urgência capaz de justificar a suspensão das atividades pelo embargo.
Indefiro
o pedido constante no
item II - c
, consistente na recomposição do ambiente degradado, porque inexiste nos autos laudo técnico indicando a metodologia de reflorestamento/recuperação a ser utilizada na área objeto da ação degradadora.
Indefiro
, outrossim, os demais pedidos antecipatórios, referentes à constrições de cunho pecuniário, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio. [...]
Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, somente, para compelir
Nelson Fischer Buss
e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide,
qual seja, o imóvel rural denominado Fazenda Modelo, localizado em São José do Rio Claro/MT, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento.

O auto de infração ambiental, porquanto qualificado como ato administrativo, possui presunção de veracidade e legalidade, de modo a considerar que, nesta quadra processual, não se vislumbra indene de dúvidas a probabilidade do direito perseguido pelo Agravante.

Isso porque, a referida medida decorre da Lei, não sendo crível deixar de ser determinada, posto que, à todos, é assegurado um meio ambiente ecologicamente equilibrado, preservado, para as presentes e futuras gerações, conforme disposto no art. 225, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, infere-se da Política Nacional do Meio Ambiente, prevista na Lei n. 6.938/81 que, sem prejuízo das penalidades previstas nas legislações correlatas, ocorrendo degradações ambientais, pode haver a suspensão das atividades desenvolvidas no local.

Esta interpretação, inclusive, é extraída do artigo 14, como cito:

“Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias a preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitara os transgressores:

[...]

II – a perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Publico;

III – a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV –
à suspensão de sua atividade
.” (destaquei)

O que se pode extrair desta determinação, nesta perfunctória análise, é que pretendeu o juízo assegurar que possíveis reiterações de práticas degradantes ao meio ambiente ocorram, sendo tais medidas assecuratórias, intrínsecas ao dever de cautela minimamente exigidos em casos como este.

Desse modo, agiu com acerto o douto julgador singular, notadamente porque, quanto mais cedo se reflete uma medida restritiva em situações como esta, resguardado fica o interesse público sobre o particular, além da preservação ao meio ambiente que, com dito, merece todo nosso respeito.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento
ao Agravo
, mantendo incólume a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte, torno prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023